Tribunal: STF
Processo: ARE 1415026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA DO PROCON ESTADUAL PARA FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA NO QUE TANGE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INFRAÇÕES. DECRETO DO SAC. OFENSA AO CDC. PENA DE MULTA. LEGALIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do caput do art. 127 da Constituição da República, dentre as funções institucionais do Ministério Público, mostra-se elencada a tutela dos interesses sociais – como é o caso do direito dos consumidores –, cuja defesa foi alçada pelo Constituinte Originário à categoria de direito fundamental e princípio fundante da ordem econômica (art. 5º, XXXII, c/c art. 170, V, ambos da CR). 2. Em densificação ao desígnio constitucional, a Lei nº 8.078/90, em seu art. 4º, buscou estabelecer diretrizes para a implementação de uma política nacional de relações de consumo e, com a finalidade de criar instrumentos para sua efetivação, franqueou a instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público (art. 5º, II). 3. Além disso, o Ministério Público ficou expressamente autorizado a promover a defesa dos interesses coletivos dos consumidores não só em juízo (arts. 81, parágrafo único, c/c art. 82, I, da Lei nº 8.078/90), como também administrativamente, mediante a aplicação das sanções previstas no art. 56 do diploma legal em caso de infração das normas consumeristas, a exemplo da multa (inciso I). 4. Diante desse panorama normativo, é indene de dúvida a competência do Ministério Público para, por intermédio do PROCON Estadual, exercer o poder de polícia no desiderato de apurar eventuais violações às normas consumeristas e, após instauração do devido processo administrativo, proceder à imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078/90, de acordo com as explicitações do Decreto nº 2.181/1997. 5. Ainda que a atividade de telecomunicações se insira na órbita de competência federal, sujeitando-se à atividade fiscalizadora e normativa da ANATEL, tal fato não tem o condão de excluir a atuação do PROCON quando constatada lesão a direito dos consumidores, na medida em que às agências reguladoras cabe apenas zelar, em sentido amplo, pela regular execução do serviço público prestado. 6. Malgrado seja vedado ao Poder Judiciário o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo, é possível sua análise à luz dos princípios da finalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, não ficando o Juiz circunscrito ao exame de legalidade, para se verificar a legitimidade do ato. Aliás, havendo lesão a direito, o princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional confere dever-poder ao Juiz de anular o ato, ainda que discricionário, desde que evidentemente atentatório a qualquer dos princípios acima mencionados. 7. Considerando que as irregularidades apontadas no serviço de call center ofertado pela CLARO S.A constituem práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor - estampadas no Decreto Federal 6.523/08 (Lei do SAC) e na Lei Federal nº 8.078/90 (CDC) -, correta a imposição da penalidade administrativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente